Tribunal: STF
Processo: HC 209896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus (HC) impetrado em favor do paciente Igor Pereira D’Icarahy, tendo em vista ato coator praticado pelo Relator do HC 700.154, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    Os impetrantes buscam, em síntese, a exclusão de provas ilícitas carreadas aos autos da ação penal n° 00229018-26.2013.8.19.0001 (“processo associação”), que se encontra em vias de ser julgada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (7ª CC/TJRJ). 



     De acordo com a defesa, as referidas provas seriam decorrentes de medida de busca e apreensão realizada por policiais fluminenses na casa da corré e ex-namorada do paciente, CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN (“CAMILA”), assim já declaradas em acórdãos proferidos pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (5ª CC/TJRJ), após o julgamento de embargos infringentes, de nulidade e aclaratórios no processo n° 0228193-48.2014.8.19.0001 (“processo artefato”), que se encontra transitado em julgado desde 8.9.2021. 



    Aduz a defesa que o paciente foi processado pelos crimes de posse de artefato explosivo e por associação criminosa em virtude de fatos conexos, tanto que as duas sentenças condenatórias foram proferidas na mesma data pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, para quem os feitos foram distribuídos por prevenção.



    Nesses termos, sustentam os impetrantes que uma mesma prova não pode ser considerada ilícita em um processo e ser aproveitada em outro.



    Argumentam os requerentes que já houve o pedido de desentranhamento da prova ilícita perante a 7ª CC/TJRJ, mas que o referido órgão vem postergando o cumprimento dessa medida.



    Em virtude da inércia da 7ª CC/TJRJ, os impetrantes teriam impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi negado por decisão do eminente Relator.



     Por esses motivos, a defesa renovou o pedido em sede de habeas corpus impetrado perante esta Corte, para que (eDOC : 



    (i) seja determinado que a 7ª CC/TJRJ aprecie, imediatamente e antes de designada a sessão de julgamento do “processo associação”, o pedido de desentranhamento e inutilização das provas já declaradas ilícitas, em sede de infringentes pela 5ª CC/TJRJ, no “processo artefato” n° 0228193-48.2014.8.19.0001, já transitado em julgado em 8.9.2021, mas que ainda estão entranhadas no “processo associação” nº 0229018-26.2013.8.19.0001, da 7ª CC/TJRJ;



    (ii) ou, alternativamente, diante da teratologia da situação trazida à análise de Vossa Excelência, seja determinado à 7ª CC/TJRJ o desentranhamento e a inutilização das provas ilícitas ainda encorpadas no “processo associação”, tudo antes de se pautar a sessão de julgamento do “processo associação”.



    Os impetrantes também formularam pedido liminar para que seja suspenso o julgamento do processo indicado na petição inicial, de modo que a questão da inutilização da prova ilícita seja previamente decidida antes da realização da sessão de julgamento da apelação, de modo a se evitar inclusive a contaminação subjetiva dos demais Desembargadores integrantes da Câmara pelo teor da referida prova.



    Recebida a inicial, solicitei informações à 7ª CC/TJRJ (eDOC 32). Vieram aos autos as informações prestadas pelo Tribunal.



    É o relatório. Decido. 



    I – Da superação ao óbice da Súmula 691 do STF e da concessão da ordem



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, uma vez que a impetração se insurge contra decisão liminar do Relator em habeas corpus ajuizado perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Não obstante, o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula, tendo em vista a demonstração de flagrante violação às garantias fundamentais da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF/88) e da imprestabilidade das provas ilícitas (art. 5º, LVI, da CF/88), já reconhecidas pela 5ª CC/TJR em relação a processo conexo.



      No que se refere à garantia fundamental de inviolabilidade de domicílio, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento pela proibição da entrada forçada na residência dos indivíduos, sem justificativa prévia ou mandado judicial.



    Assentou-se, ainda, que a constatação de posterior situação de flagrância não justifica a medida, que deve ser embasada em elementos prévios devidamente demonstrados e justificados, senão observe-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603.616/RO. Rel. Min. Gilmar Mendes. 05/11/2015) 



    Caso haja a deflagração de medidas invasivas em descumprimento às orientações acima estabelecidas, a conclusão a que se chega é pela ilicitude de todas as provas obtidas. 



    Nessa linha, destaco a memorável lição do Ministro Celso de Mello nos autos do RHC 90376, ao pontuar que:



     “A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do ‘due process of law’, que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. - A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em conseqüência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do ‘male captum, bene retentum’” (STF, RHC 90376, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007)



    No caso em análise, a ilegalidade da prova decorrente da busca desautorizada na residência da corré CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN já foi definitivamente reconhecida pela 5ª CC/TJRJ nos autos da ação penal nº 0228193-48.2014.8.19.0001 (“processo artefato”).



    Nessa linha, assentou o TJRJ que “não houve consentimento para a realização das buscas no interior do imóvel, tampouco os policiais estavam munidos de mandado judicial que as autorizassem” (eDOC 4, p. 9).



    A 5ª CC/TJRJ registrou ainda que “não havia objetos ilícitos visíveis, tampouco qualquer odor ou ruído capaz de evidenciar o estado de flagrância, considerado que o artefato fora encontrado em um cômodo distinto daquele que os embargantes se encontravam sob a custódia dos policiais, não se vislumbrando, portanto, justa causa capaz de excepcionar a norma do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República” (eDOC 4, p. 9).



    Portanto, a conclusão irrefutável do TJRJ é que a existência de mandado de prisão temporária não autorizava as indevidas buscas e apreensões promovidas pelas autoridades policiais na residência dos acusados e que as provas decorrentes dessa medida deveriam ser anuladas em virtude desse vício de origem.



    Destaque-se que houve a preclusão do acórdão que reconheceu a ilicitude das provas obtidas a partir da invasão do domicílio da corré e ex-namorada do impetrante, de modo que não se revela juridicamente possível a reintrodução desse material ilícito em processo conexo que trata do crime de associação criminosa.



    Anote-se que a estreita vinculação dos crimes julgados pelo TJRJ é demonstrada pela própria distribuição por prevenção dos processos em questão, sendo importante destacar que a referida medida modificadora da competência destina-se precipuamente a evitar decisões contraditórias, o que ocorrerá caso a prova considerada ilícita em um processo seja reutilizada em outro.



    Por todos esses motivos, entendo ser o caso de concessão da ordem para determinar à 7ª CC/TJRJ que promova a exclusão de todas as provas ilícitas decorrentes da busca e apreensão promovida na residência da corré CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN, bem como das referências a tais provas contidas nos autos da ação penal n° 00229018-26.2013.8.19.0001.



    Dispositivo



    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar à 7ª CC/TJRJ que promova a exclusão de todas as provas obtidas a partir da busca e apreensão na casa da corré CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN dos autos da ação penal n° 00229018-26.2013.8.19.0001, nos termos do art. 157, caput e respectivos parágrafos, do CPP, bem como das referências a tais provas que constem dos autos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Oficie-se de imediato o TJRJ para fins de cumprimento.



    Brasília, 24 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente